Tribunal: STF
Processo: RE 235541
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ARTIGO 58 DO ADCT.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      Tem razão o embargante, pois um exame mais
detido (dos termos do aresto recorrido) convence de que não
só deu aplicação imediata ao art. 58 do ADCT,
desrespeitando, assim, seu parágrafo único, que o manda
observar apenas a partir do sétimo mês após a promulgação da
Constituição, mas até lhe reconheceu eficácia retroativa, ou
seja, por período anterior ao advento desta. E mais ainda,
mesmo depois da implantação do Plano de Custeio e de
Benefício a que se refere  o art. 59.
2.      O artigo 58 e seu parágrafo único do ADCT são
bem claros ao estabelecer que os benefícios mantidos pela
previdência social na data da promulgação da Constituição
Federal, serão atualizados "a partir do sétimo mês a contar
da promulgação da Constituição" e "até a implantação do
plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte".
3.              No caso, o autor, ora embargado, obteve o
respectivo benefício da aposentadoria em 01.11.1978, antes
da promulgação da Constituição Federal
4.      Sendo assim, o aresto recorrido, está correto,
portanto, no ponto em que deferiu o reajuste previsto no
art. 58 do ADCT, "a partir do sétimo mês a contar da
promulgação da Constituição", e "até a implantação do plano
de Custeio e Benefícios referidos no artigo seguinte".
5.      Incorreto, porém, na parte em que lhe deu
aplicação retroativa, não autorizada pela Constituição
Federal, bem como após o advento do Plano de Custeio e
Benefícios.
6.      Em suma, tal critério deve ser observado apenas
a partir do sétimo mês após a promulgação da Constituição, e
tão-somente até a data da publicação da Lei nº 8.213/91, que
instituiu o referido plano.
7.      Embargos Declaratórios recebidos, para os fins
explicitados ficando o R.E., nesses termos, conhecido e
provido em maior extensão.